Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO PESSOAL E DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA REAJUSTADA. REGIME FECHADO. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) análise das provas da autoria delitiva; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a parte interpuser dois recursos de apelação contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, pois inviável seu exame em razão da preclusão consumativa.
4. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
6. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade e domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
8. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Trata-se de crime autônomo e que exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 8.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório.
9. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de cocaína (202,72g) e em razão do seu alto potencial nocivo.
10. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
11. Não acarreta bis in idem a incidência simultânea da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 nos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.
12. A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois evidenciada a dedicação do apenado a atividades criminosas.
13. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
14. Ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, a pena superior a 8 anos não permite a eleição do regime semiaberto ou aberto, consoante diretriz dos artigos 33, §2o, "a", § 3o, e 59, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Apelos dos demais conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33, 35 e 40, III; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, AgRg no AREsp no 1.523.134/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 12.12.2019. STJ, REsp no 2.123.764/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 27.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1611765, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1685605, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1728913, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1907662, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024.